Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703290-49.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração, proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução. Suspensão da CNH e apreensão do passaporte. Bloqueio dos cartões de crédito. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. A recorrente indica negativa de vigência ao artigo 139, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível o deferimento de medidas alternativas, porquanto entende que todas as formas menos gravosas já teriam sido empreendidas na tentativa de encontrar bens penhoráveis. Afirma que a suspensão dos cartões de crédito do devedor não violaria o princípio da menor onerosidade da execução, devendo ser interpretado em consonância com os demais princípios informadores do processo de execução, notadamente o da necessidade de se imprimir real efetividade à demanda para a satisfação do direito do credor. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 139, incisos IV e VI, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “no caso em exame, mostram-se genéricos os pedidos de suspensão e apreensão de passaporte, CNH, bem como o cancelamento dos cartões de crédito do devedor, vez que não oferecem garantia na obtenção do crédito ora perseguido, constituindo medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda” (ID 9702755). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 do Súmula do Superior Tribunal de Justiça Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado” (AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorridos, sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027